Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões da decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a Segunda Turma Recursal já teria apreciado processo a versar sobre situação fática similar, sendo que foi reconhecida a ocorrência do grave fato gerador do dano extrapatrimonial (processo 0739722- 82.2020.8.07.0016); e (b) não teria sido apreciado o documento de id 33870198, tampouco a conduta reiterada da parte embargada.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: em que pese se reconheça a defeituosa prestação de serviços (a qual já teria ocorrido em outras oportunidades), no caso concreto a situação não desencadeou consequência mais gravosas aptas afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
III. Entrementes, o id do documento indicado nos embargos (33870198) sequer guardaria relação aos presentes autos eletrônicos (em que constam os ids 38566862 a 40447140).
IV. E, efetivamente, o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. Por fim, inadequada a via eleita à arguição de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, mesmo porque o dano extrapatrimonial deve ser aferido à luz das circunstâncias de cada caso concreto.
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. No mais, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe (3a Turma Recursal, acórdão 1614182, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 20/9/2022).
VIII. Rejeitados os embargos de declaração.